Tribunal: STF
Processo: ARE 1546415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 262, p. 1-3): 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONSENTIR QUE IMÓVEL SEJA UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, NAS IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA (ART. 33, § 1º, INC. III, C/C ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. OBEDIÊNCIA AO ART. 5º, INCS. XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E À JURISPRUDÊNCIA RECENTE DAS CORTES SUPERIORES. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO OBTIDAS A PARTIR DE PRÉVIA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. DESEQUILÍBRIO DE PARIDADE DE ARMAS NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. LEGALIDADE. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. MAJORANTE DO ART. 40, INC. III, DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não há falar em nulidade das provas obtidas na busca e apreensão, por violação de domicílio, quando se observa que o ingresso dos policiais na residência foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar a ré consentindo que sua filha utilizasse sua residência para o tráfico ilícito de drogas. 



    2. Não houve afronta às regras do art. 5º, incs. XI e LVI, da Constituição Federal, do art. 157, caput, do Código de Processo Penal, nem à jurisprudência recente das Cortes Superiores, porque a atuação da polícia foi lícita, haja vista a presente situação de flagrante delito. 



    3. Mostra-se legítima a ação policial amparada em denúncias anônimas e acompanhada de diligência prévia destinada a averiguar a veracidade das informações repassadas sobre a possível prática de delito, principalmente quando seguida de atividade de monitoramento que, ao final, resultou na prisão em flagrante da ré pela prática da conduta ilícita. 



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de consentir que imóvel seja utilizado para o tráfico de drogas, nas imediações de praça pública, nos termos do art. 33, § 1º, inc. III, c/c art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, diante da confissão extrajudicial da ré e do conjunto das provas testemunhais e técnicas, não pairam dúvidas quanto à responsabilidade da ré. A acusação se desincumbiu de seu ônus, pois são abundantes as provas no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, não havendo falar em absolvição por ausência ou ilegalidade das provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 



    6. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 



    7. O MM. Juiz não é obrigado a rebater, uma a uma, todas as teses trazidas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda. 



    8. Não existe desequilíbrio de paridade das armas quando, em que pese os policiais já conhecessem a ré devido à atividade policial realizada na localidade, uma área já conhecida pela dificuldade em combater o tráfico de drogas, não há prova nos autos de que se valeram da condição econômica ou racial dela ou de que tinham a intenção de prejudicá-la, ou de que agiram ilicitamente, criando provas em seu desfavor. Não se pode afirmar que os agentes de Estado, que efetuaram a prisão, teriam interesse na causa ou que teriam inimizade com a ré. 



    9. Como a denúncia anônima resultou na coleta de dados referentes ao tráfico exercido pela ré, esses elementos levaram à instauração de procedimento investigativo formal, com monitoramento e filmagens, bem como à instauração da presente ação penal, tudo nos limites legais e constitucionais, não se cogita em ilicitude. 



    10. As condenações penais definitivas por fatos anteriores ao objeto da presente denúncia, com trânsito em julgado posterior, em que pese não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 



    11. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 



    12. O enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. 



    13. A venda de drogas nas imediações de praça pública implica o aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, por se tratar de local com maior fluxo de pessoas. O fato de inexistir aglomeração de pessoas, em virtude das restrições determinadas no Distrito Federal por meio de decretos, na época pandemia da Covid-19, não elide a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva. 



    14. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a reprimenda é superior a 4 (quatro) anos, a ré é primária e é desfavorável apenas uma circunstância judicial. 



    15. Evidenciado erro material na sentença no dispositivo, impõe-se sua correção de ofício por esta instância revisora, por não importar prejuízo à ré. 



    16. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, inexistiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio da ré, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido pelo STF no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que, “Embora o r. acordão alegue que estava presente a situação de flagrância que autorizaria a violação de domicílio, é nítido que o procedimento está eivado de absoluta nulidade, uma vez que sequer ficou comprovado que a acusada participou do ilícito, ou que tivesse conhecimento de sua ocorrência, não tendo sido apresentadas testemunhas ou gravações demonstrando a localização da droga, além de que o que motivou a invasão domiciliar foram denúncias anônimas, o que por si só, não justifica” (eDOC 275, p. 8).



    Pugna, assim, pela absolvição da recorrente por insuficiência probatória. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 290). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que “A busca e apreensão foi baseada em denúncias anônimas, que originaram diligências prévias destinadas a verificar as informações repassadas sobre a possível prática de delito, as quais foram seguidas de atividade de monitoramento e de gravação de imagens que, ao final, resultaram na prisão em flagrante da ré pela prática da conduta ilícita, demonstrando que ela oferecia suporte em sua residência para a filha realizar mercancia de entorpecentes”, de maneira que “a entrada dos policiais na residência da ré não foi feita de forma ilícita, pois havia fundadas razões a respeito da prática do delito de tráfico de drogas” (eDOC 262, p. 12 - grifei). 



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente